Tribunal: TJES
Processo: 5012836-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012836-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RUBENS DREWS MOREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
(1)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID
9771342
O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU: “
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade da cláusula penal;
CONDENAR
a requerida ao pagamento imediato do valor de R$5.437,04 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) a título de reembolso, descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.
.”
(2)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA.
(3)
DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APLICANDO MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA POR ENTENDER QUE FOI PROTELATÓRIO.
(4)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA EXCLUÍDA A MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
(5)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(6)
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO A APLICAÇÃO DE MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIO, TENHO POR BEM EXCLUIR POSTO QUE NÃO VISLUMBRADO A OCORRÊNCIA EM PROTELAR A DEMANDA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO
.
(7)
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO EXCLUIR A MULTA DE 1% APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.